Tribunal: CARF
Processo: 16327.000666/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
CISÃO PARCIAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO À COMPENSAÇÃO.
A legislação societária admite a sucessão de direitos e obrigações nos eventos de cisão parcial, desde que observados os requisitos formais e materiais exigidos. No caso, restou comprovado que a parcela do patrimônio vertida à empresa sucessora inclui créditos tributários decorrentes de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, apurados pela empresa cindida e incorporados ao patrimônio da recorrente.
TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS EM EVENTOS SOCIETÁRIOS. REGULARIDADE.
A sucessão dos créditos tributários pela empresa sucessora é válida desde que devidamente registrada nos documentos societários, conforme previsão do art. 229 da Lei no 6.404/1976. O protocolo de cisão, o laudo de avaliação e as demonstrações financeiras auditadas evidenciam a existência do crédito dentro da parcela patrimonial transferida.
CISÃO PARCIAL. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO-RECONHECIMENTO.
Os documentos comprobatórios apresentados não atestam a inclusão dos créditos tributários pleiteados nos direitos transferidos, em operação de cisão parcial, à Recorrente. Assim, não comprovado o direito da contribuinte, não cabe o reconhecimento do direito à compensação tributária.
TAXA SELIC. CORREÇÃO DOS CRÉDITOS.
A atualização do crédito tributário pela taxa SELIC encontra respaldo na legislação vigente, sendo inaplicável a tese de inconstitucionalidade no âmbito do processo administrativo fiscal.
DESAPENSAMENTO DO PAF No 16327.000667/2008-25.
Mantida a decisão de desapensamento do referido processo, conforme determinado na Resolução CARF no 1302-000.436, permitindo a análise individualizada dos créditos tributários pleiteados em cada caso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000666/2008-81
ACÓRDÃO
1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCARD S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
CISÃO PARCIAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO À COMPENSAÇÃO.
A legislação societária admite a sucessão de direitos e obrigações nos
eventos de cisão parcial, desde que observados os requisitos formais e
materiais exigidos. No caso, restou comprovado que a parcela do
patrimônio vertida à empresa sucessora inclui créditos tributários
decorrentes de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002,
apurados pela empresa cindida e incorporados ao patrimônio da
recorrente.
TRANSFERÊNCIA
DE
CRÉDITOS
EM
EVENTOS
SOCIETÁRIOS.
REGULARIDADE.
A sucessão dos créditos tributários pela empresa sucessora é válida desde
que devidamente registrada nos documentos societários, conforme
previsão do art. 229 da Lei no 6.404/1976. O protocolo de cisão, o laudo de
avaliação e as demonstrações financeiras auditadas evidenciam a
existência do crédito dentro da parcela patrimonial transferida.
CISÃO PARCIAL. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. NÃO-RECONHECIMENTO.
Os documentos comprobatórios apresentados não atestam a inclusão dos
créditos tributários pleiteados nos direitos transferidos, em operação de
cisão parcial, à Recorrente. Assim, não comprovado o direito da
contribuinte, não cabe o reconhecimento do direito à compensação
tributária.
TAXA SELIC. CORREÇÃO DOS CRÉDITOS.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
2
A atualização do crédito tributário pela taxa SELIC encontra respaldo na
legislação vigente, sendo inaplicável a tese de inconstitucionalidade no
âmbito do processo administrativo fiscal.
DESAPENSAMENTO DO PAF No 16327.000667/2008-25.
Mantida a decisão de desapensamento do referido processo, conforme
determinado na Resolução CARF no 1302-000.436, permitindo a análise
individualizada dos créditos tributários pleiteados em cada caso.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para admitir a possibilidade de transferência de créditos tributários,
por meio de cisão, e determinar o desapensamento do processo administrativo no
16327.000667/2008-25, e o retorno daqueles autos à Unidade da Receita Federal do Brasil
competente, para, superado o óbice jurídico referente à referida transferência, prosseguir na
análise do direito creditório tratado no referido processo, nos termos do relatório e voto da
relatora. Acordam ainda, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
quanto ao saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2002, vencidos os Conselheiros Natália
Uchôa Brandão (relatora), Marcelo Izaguirre da Silva e Míriam Costa Faccin, que votaram por dar
provimento parcial ao recurso quanto a tal matéria, reconhecendo saldo negativo no montante de
R$ 2.646.596,47. Acordam, por fim, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário quanto às alegações relacionadas à inconstitucionalidade da incidência da taxa Selic,
nos termos do relatório e voto da relatora. Designado o Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo, como redator do voto vencedor, quanto à matéria em relação à qual a relatora foi
vencida.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado.

Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se os autos de demanda postulada pelo Contribuinte BANCO BRADESCARD S.A.
(CNPJ no 04.184.779/0001-01), antigo BANCO IBI S.A. – BANCO MULTIPLO, ou IBIBANK S.A. BANCO
MÚLTIPLO, que incorporou parcela cindida da empresa IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA
LTDA. (CNPJ no 74.481.201/0001-94), atualmente denominada IBI PROMOTORA DE VENDAS
LTDA., a qual sofreu cisão parcial em 01/03/2004 - conforme “Protocolo de Cisão Parcial e
Justificação” e outros documentos correlatos às fls. 336/352 deste PAF no 16327.000666/2008-81.
O crédito tributário pleiteado pela Contribuinte, descritos nos Per/Dcomp respectivos,
perfaz a monta de R$20.215.581,74 e é oriundo de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2002, apurado pela empresa parcialmente incorporada pela Contribuinte (cisão
parcial da empresa IBI Promotora de Vendas LTDA).
Nesse contexto, a presente demanda tem por objetivo proferir decisão quanto ao
Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte após a apreciação de matérias meritórias e a
realização de diligências requeridas pela Resolução no 1302-000.436, de Relatoria da Conselheira
Ana de Barros Fernandes Wipprich, conforme consta às fls. 660/674 dos autos, cujo relatório se
reproduz:
A empresa recorre do Acórdão no 16-18972/08 exarado pela Décima Turma de
Julgamento da DRJ em São Paulo/SP 1, e-fls. 363 a 378, que julgou improcedente o direito
creditório pleiteado pela contribuinte, bem como decidiu não homologar as pertinentes
compensações deste crédito com débitos tributários, formalizados nos Per/Dcomp
(Pedidos de Restituição e Declaração de Compensação) de fls. 20 a 67 deste processo e fls.
01 a 172 do processo administrativo no 16327.000667/2008-25, apensado a este.
O crédito tributário pleiteado pela contribuinte nestes autos, descritos nos
Per/Dcomp respectivos, é no valor integral de R$ 20.215.581,74 e provem de saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2002, apurado pela empresa parcialmente
incorporada pela contribuinte (cisão parcial da empresa IBI Promotora de Vendas Ltda). A
contribuinte explica nestes, e nos autos 16327.000667/2008-25, que apenas parte deste
valor integral foi utilizado por ocasião da cisão, sendo que o remanescente foi utilizado
pela própria IBI Promotora de Vendas em compensações.
No processo administrativo fiscal no 16327.000667/2008-25, apenso, a
contribuinte pleiteia como crédito tributário o saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano
calendário de 2003, advindo também da cisão parcial da IBI Promotora de Vendas, nos
valores de R$4.944.015,88 e R$16.583.824,48, consoante se verifica dos Per/Dcomp de fls.
01 a 58 e 59 a 153, observando-se que há vários Per/Dcomp retificados, há Per/Dcomp
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
4
pleiteando o valor de R$165.838.240,48 a este mesmo título e, ainda, às fls. 161 a 164, o
crédito da mesma natureza foi informado no valor de R$651.380,99.
No Despacho Decisório emitido pela autoridade a quo, e-fls. 87 a 97, restou
registrado:
ASSUNTO: "PEDIDO DE COMPENSAÇÃO". PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL"
EMENTA: CISÃO PARCIAL. TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. SALDO
INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
A legislação tributária não permite a transferência de créditos decorrentes de
saldo negativo do IRPJ, por meio de cisão parcial.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO
Em apertada síntese, a autoridade administrativa concluiu pelo indeferimento dos
direitos creditórios pleiteados pela recorrente em ambos os processos (666/2008-81 e
no apenso 16327.000667/2008-25) pelas seguintes razões de fato e de direito:
a) o direito creditório pleiteado pela contribuinte refere-se a suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 20.215.581,74,
apurado pela empresa IBI Promotora de Vendas Ltda, cindida e incorporada parcialmente
pela contribuinte em 20 de fevereiro de 2004;
b) o Laudo de Avaliação pertinente à referida cisão parcial cita transferência
patrimonial da IBI Promotora para o Banco IBI S/A - Banco Múltiplo (atual Bradescard S/A)
no valor de R$ 500.239,00, resultado líquido da diferença entre o Ativo e o Passivo da
empresa cindida (R$ 235.229.330,00 - R$ 234.729.091,10) ;
c) do Balanço Patrimonial juntado ao referido Laudo verifica-se a transferência de
parcela cindida no valor de R$ 36.126.425,53 a título de "Outros Créditos", registrado no
"Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo", sem especificação no referido Laudo qual
parcela de "Impostos a Recuperar" da empresa cindida que teria sido transferida para a
contribuinte; observou­se que permaneceu na empresa parcialmente cindida o saldo
nesta conta contábil da ordem de R$ 109.112.319,89;
d) o crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2002, da
empresa parcialmente cindida foi indeferido pela autoridade a quo (parecer e despacho
decisório no 133/2008 - e-fls. 21 a 38) que, ao analisar o processo no
13896.000926/2003-61, concluiu que a IBI Promotora de Vendas deixou de adicionar ao
Lucro Real despesas com créditos incobráveis, o que reverteu o saldo negativo de IRPJ
apurado na DIPJ/03 de R$ 20.215.581,74 para IRPJ a pagar no valor de R$ 3.317.526,50;
e) ainda que não se houvesse verificado naquele outro processo a inexistência do
saldo negativo de IRPJ apurado pela IBI Promotora, a titularidade deste pretenso crédito
teria que ser analisada em face da ausência de especificação no referido Laudo de
Avaliação de quais seriam os alegados "Outros Créditos" recebidos em parte pela
contribuinte incorporadora; relevante para a situação deparada é o fato da empresa ter
sido apenas parcialmente cindida e continuar a sua existência de forma independente da
contribuinte, titular de direitos e obrigações que não constaram expressamente como
transferidas para a contribuinte IBI S/A ­ Banco Múltiplo, por ocasião da cisão;
f) segue discorrendo sobre a impossibilidade jurídica de transferência de direito
creditório em casos de cisões empresariais quando parciais, rechaçando o procedimento
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
5
da contribuinte em apropriar-se dos saldos negativos apurados pela empresa
parcialmente cindida.
A contribuinte, em manifestação de inconformidade, insurge-se contra o
indeferimento do crédito pleiteado, primordialmente, (a) pelo fato de haver sido
contestado o parecer e despacho decisório no 133/2008 proferido no processo no
13896.000926/2003-61, pela IBI Promotora, argumentando que o litígio encontrava-se (à
época) sub judice.
Além deste fato, que considera motivo para o sobrestamento do litígio destes
autos, contestou:
b) na qualidade de incorporadora da parcela cindida da IBI Promotora de Vendas é
detentora de direito dos créditos que pleiteia nos Per/Dcomp apresentados;
c) esclarece a origem dos créditos utilizados nos Per/Dcomp objetos destes autos e
do apenso, advindos todos da parcela cindida que recebeu pelo ato da cisão da empresa
IBI Promotora:
c.1) valor histórico de R$ 4.739.466,22, decorrente do saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2002, composto na maior parte de recolhimentos a maior de
estimativas e por perdas no recebimento de créditos de até R$ 5.000,00, vencidos a mais
de seis meses - objeto de litígio administrativo sub judice, processo no
13896.000926/2003-61; esclarece que apenas esta parcela é de sua titularidade (o saldo
negativo da IBI Promotora relativo ao ac 2002 é da ordem de R$20.215.581,74 - vlr.
original) - este crédito está sendo discutido nestes autos ­ processo no 666/2008­81;
c.2) valor histórico de R$ 4.944.015,88, decorrente de saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2003, pela sociedade Maud Participações Ltda, incorporada
pela IBI Promotora, cujo crédito é composto das retenções de IRF; este crédito está sendo
discutido no processo no 16327.000667/2008­25;
c.3) valor histórico de R$ 16.583.824,48, decorrente de saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano­calendário de 2003, cujo crédito é composto das retenções de IRF; este
crédito está sendo discutido no processo no 16327.000667/2008­25;
c.4) valor histórico de R$ 651.380,99, decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao período compreendido entre janeiro e fevereiro de 2004, cujo crédito é composto das
retenções de IRF; este crédito está sendo discutido no processo no
16327.000667/2008­25;
d) esclarece que na conta contábil "Outros Créditos" visualizada no Balanço
Patrimonial que instruiu o Laudo de Avaliação, dos R$ 36.126.425,53, registrados como
parcela cindida e transferida para esta instituição financeira, R$30.375.395,68 se trata de
"Impostos a Recuperar"; junta planilhas explicitando os valores (Docs nos 49 e 49A) e
observa que as notas explicativas às demonstrações financeiras elaboradas pelos
auditores independentes que atuaram na reorganização societária já veiculavam a
indicação deste fato;
e) esclarece, ainda, que estes fatos contábeis foram devidamente levados a registro
no Livro Razão (docs. nos 51 e 52);
f) informa que o objetivo maior da reorganização societária, consoante explicado
no Protocolo de Cisão parcial e Justificação foi segregar das demais atividades da IBI
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
6
Promotora de Vendas a organização e administração dos cartões de crédito, visando
maior liquidez e eficiência administrativa e financeira;
g) ataca de forma veemente a apensação dos processos, entendendo que cada um
trata de uma matéria, pois a apuração de cada crédito é totalmente diversa uma da outra,
a contrário senso que a autoridade administrativa entendeu; requer a análise e apreciação
dos créditos veiculados nos PER/Dcomp formalizados nos autos 16327.000667/2008-25
seja feita de forma individualizada e separada, não podendo o despacho decisório dos
presentes autos aplicar­se àquele pedido;
h) os créditos pleiteados são próprios da contribuinte em questão, não podendo
ser considerados de terceiros após a cisão parcial ocorrida nos termos legais, sendo
insubsistente o indeferimento das compensações sob este argumento;
i) a titularidade dos créditos encontra pleno respaldo jurídico na Lei no 6.404/76
(art. 229, §§1o e 3o) e Código Tributário Nacional (CTN), bem como está clarificada nos
documentos societários, nas planilhas juntadas os autos e na contabilidade - docs. 43 a 48,
49, 49A, 50, 50A e 51 e 52; discorre amplamente sobre direito sucessório;
j) o próprio programa do Per/Dcomp habilita a opção de indicar a origem do crédito
pleiteado como advindo de cisão parcial, o que, por si só, já reforça o entendimento da
Administração Tributária que a sucessão abrange os créditos da empresa sucedida, ainda
que de forma parcial; invoca também a pergunta no 82 dos "Perguntas e Respostas"
elaborada pela própria RFB ­ Secretaria da Receita Federal do Brasil;
k) por fim, contesta a exigência de multa e juros se perdurar a não homologação
das compensações pretendidas, por restarem devidamente suspensas as exigibilidades
dos débitos tributários.
A Turma Julgadora de Primeira Instância rebateu as razões de defesa da
contribuinte, restando assim ementado o acórdão guerreado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CISÃO
PARCIAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
A legislação tributária não permite a cessão de créditos a terceiros com a
finalidade de compensação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de
compensação, suspende a exigibilidade dos débitos objeto de DCOMP.
MULTA E JUROS DE MORA.
A falta de recolhimento do tributo até o vencimento legal da obrigação implica
a exigência de multa e juros de mora.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de
disposição expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar
sua aplicação.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
7
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. DILIGÊNCIA.
A diligência requerida na impugnação pode ser indeferida pela autoridade
julgadora de primeira instância se esta a considerar prescindível.
Cita na fundamentação o Parecer PGFN/CDA/CAT N no 1499/05, itens 30 a 37, que
cuida de compensação tributária e civil e compensação de créditos de terceiros com
débitos próprios, concluindo que por haver sido realizada uma cisão parcial de patrimônio,
os créditos objetos dos litígios instaurados pertencem à empresa original, por continuar
existindo.
Indefere o pedido de sobrestamento do julgamento do litígio destes autos em
razão do processo administrativo no 13896.000926/2003-61, por ser de interesse de outro
contribuinte, sendo que a existência ou não de crédito naquele não surtirá reflexos nestes
autos.
A respeito da desapensação dos processos e julgamento dos litígios em separado
defende que os pretensos créditos decorrem do mesmo evento, no caso, cisão parcial, o
que equivale a serem créditos de mesma natureza estando correta a apensação.
Aborda os temas da suspensão de exigibilidade, da multa e dos juros moratórios
incidente sobre os débitos cujas compensações não foram homologadas.
A empresa interpôs tempestivamente o Recurso de e-fls. 385 a 407, reiterando
todos os termos da defesa exordial.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, às e-fls. 463 e ss apresenta as contrarrazões
ao recurso voluntário interposto salientando:
1) impossibilidade da compensação pretendida, por ausência do crédito indicado
(na IBIB Promotora) e ausência de certeza e da liquidez - Parecer no 133/2008 no processo
no 13896.000926/2003­61;
2) ausência no Protocolo e no Laudo de Avaliação da transferência dos créditos
tributários, a saber, ausência de especificação da parcela de "Impostos a recuperar" que
foi efetivamente transferida à recorrente;
3) o crédito pleiteado é de terceiro, tendo em vista que não foi a recorrente que o
apurou, mas sim terceiro; a origem da apuração foi na contabilidade de empresa terceira
e por isso não pode ser transferido, ou sua transferência revestida por qualquer meio é
inócua;
4) impertinência do desapensamento do processo no 16327.000667/2008-25 e
desnecessidade do sobrestamento do julgamento dos processos requerido;
5) legitimidade da taxa Selic.
É o suficiente para o relatório. Passo ao voto.

Na dita Resolução, o Colegiado, superando a questão central quanto à possibilidade (e
não a validade dos créditos no caso concreto) de utilização de direitos creditórios objeto de cisão
parcial societária, conheceu do Recurso Voluntário, para converter o julgamento em diligência,
conforme conclusão:
Processo no 16327.000666/2008-81 (este):
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
8
Ao final dos trabalhos, a autoridade fiscal diligente deverá fazer um Relatório Fiscal
minucioso sobre as conclusões a respeito e sobre a utilização do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2002.
A autoridade designada ao cumprimento das diligências deverá lavrar um Relatório
Fiscal explicitando o resultado do procedimento fiscal e o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2002 apurado pela empresa IBI Promotora de Vendas e sobre o
cômputo na conta "Outros Créditos" (BP da cisão), deste crédito, ainda que parcialmente.
A recorrente deverá tomar ciência do Relatório Fiscal e ser-lhe concedido prazo
regulamentar para se manifestar, se desejar.
Encerrados todos os procedimentos, este processo (no 16327.000666/2008-81)
deverá retornar a esta Conselheira, para prosseguimento em seu julgamento.
Processo no 16327.000667/2008-25 (em apenso):
Deverá ser procedida a desapensação e retorno à autoridade a quo para a análise
da existência do direito creditório pleiteado, objeto dos Per/Dcomp formalizados nos
autos, bem como se compuseram o saldo da conta contábil "Outros Créditos", registrada
no Protocolo e Justificação da Cisão Parcial havida entre a recorrente e a empresa IBI
Promotora de Vendas S/A.
Após a análise e emissão de novo despacho decisório, havendo eventual decisão
denegatória, e, havendo manifestação de inconformidade, deverá o litígio instaurado ser
apreciado pela primeira instância de julgamento administrativo.

Sobreveio o Despacho de Encaminhamento, à fl. 718, informando que todos os
créditos utilizados nas compensações dos dois processos administrativos foram apurados pelas
empresas IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA e MAUD PARTICIPAÇÕES, sendo que a primeira
incorporou a segunda e, posteriormente, sofreu cisão parcial, permanecendo ativa até hoje,
apresentando, ainda, a seguinte tabela resumo dos processos e créditos envolvidos:

O Despacho de Encaminhamento, ainda, concluiu que (fls. 720 e 721):
3. Conclusão
16. Todos os créditos utilizados nas compensações dos dois processos em tela
foram apurados pelas empresas IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA e MAUD
PARTICIPAÇÕES, sendo que a primeira incorporou a segunda e, posteriormente,
sofreu cisão parcial, permanecendo ativa até hoje.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
9
17. Na cisão parcial da IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA, os créditos objeto
do PAF no 16327.000667/2008-25, e que foram alegadamente transferidos para o
BANCO IBI S.A. -BANCO MÚLTIPLO, ainda não tiveram o mérito analisado. Uma
vez que estes créditos foram apurados ou recebidos pela empresa IBI
ADMINISTRADORA E PROMOTORA, que continua ativa, o PAF no
16327.000667/2008-25 está sendo enviado à DRF/BRE para a análise da
existência dos créditos alegados, pois este procedimento envolverá intimações
ao contribuinte e consultas à contabilidade completa da empresa sob aquela
jurisdição.
18. A verificação do cômputo dos créditos na conta “Outros Créditos”, ou seja, se
foram efetivamente objeto da cisão, também envolverá consulta à contabilidade
da empresa IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA (jurisdicionada pela DRF/BRE),
e por este motivo o PAF no 16327.000666/2008-81 também está sendo enviado à
DRF/BRE, bem como para a pesquisa sobre outros eventuais processos de
compensação pleiteando o crédito de saldo negativo de IRPJ de 2002 da IBI
ADMINISTRADORA E PROMOTORA.
19. Posteriormente, ambos os processos deverão ser devolvidos a esta Deinf
para que seja dada a ciência do Relatório Fiscal ao interessado BANCO
BRADESCARD.
20. Diante do exposto, PROPONHO o encaminhamento do PAF no
16327.000666/2008-81 e do PAF no 16327.000667/2008-25 à Seort da DRF em
Barueri/SP (DRF/BRE/Seort), para a elaboração das informações e análises
adicionais solicitada pelo CARF, com posterior retorno dos processos a esta
Diort/Deinf/SPO. (grifou-se)
Em atendimento ao despacho exarado pela Diort/Deinf/SPO e à Resolução no 1302-
000.436 deste CARF, foi enviado Termo de Intimação Fiscal EQAUD IRPJ/CSLL 8RF no 13.395/2023,
no qual a autoridade solicitou que o Contribuinte apresentasse documentos comprobatórios das
operações, para ambos os processos (principal e apenso), pedido esse que foi atendido
parcialmente, mesmo após a atendimento de dilação de prazo efetuado pelo Contribuinte.
Assim, após os esclarecimentos efetuados pelo Contribuinte, sobreveio a Informação
Fiscal EQAUD IRPJ/CSLL 8RF no 2.256/2023, sobre o Processos Administrativos 666 e 667 (fls. 722
e ss), em que foram apresentadas as seguintes conclusões:
7. A questão principal que requer esclarecimento e comprovação por parte da
empresa sucedida, se refere à transferência da parcela do patrimônio na cisão
parcial da mesma para a sucessora, BANCO IBI S.A., atual BANCO BRADESCARD
S.A.
8. Para tanto a sucedida foi intimada (Recorte da Intimação no 17.914/2023)
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
10

9. Foi respondido (fls.33/35): “embora ainda não tenha conseguido reunir os
documentos contábeis requeridos, a Requerente anexa demonstração financeira
assinada que demonstra o saldo total auditado de “Outros Créditos” no importe
de R$36.126 mil, composto por Créditos tributários de R 5.750 mil e Impostos e
Contribuições a compensar no importe de R$ 30.376 mil (doc. no 1)”.
10. O doc. no 1 (fls.36/56) consiste em Demonstrações Financeiras em 31 de
dezembro de 2004 e 2003, elaborado por Auditores Independentes, entre elas,
consta Notas Explicativas às demonstrações financeiras (fls.43), mencionada na
resposta à intimação, especificando os valores dos ativos que teriam sido vertidos
para o então BANCO IBI S.A.: Créditos tributários e Impostos e contribuições a
compensar, no montante de R$ 5.750 e 30.376, respectivamente.
11. A abertura da conta “Outros Créditos” nas duas rubricas indicadas com seus
respectivos valores, Créditos tributários e Impostos e contribuições a compensar,
não atendem ao solicitado na intimação: abertura da conta “outros créditos” no
nível analítico e amparado na apresentação do Razão Analítico.
12. Além disso, as Notas Explicativas apresentadas já se encontram juntadas no
processo 16327.000666/2008-81 (fls.336/352) e carecem de força probatória,
pelos motivos já elencados na Resolução no 1302-000.436 do CARF (segure
recorte da Resolução):

13. Ademais, nenhuma demonstração contábil foi apresentada conforme
solicitado na intimação.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
11
14. Portanto, devido à falta de apresentação das demonstrações contábeis
solicitadas em nível analítico não é possível identificar, na conta Outros Créditos,
os créditos tributários, descritos na tabela abaixo, que o interessado pretende
utilizar, inclusive o que teria sido repartido na cisão parcial:

15. Considerando a falta de comprovação para essa questão, que é fundamental
para resolução do caso em tela, os créditos tributários cujos méritos devem ser
analisados, conforme Resolução no 1302-000.436 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária (fls.364 a 378), serão tratados no presente relatório como informação
fiscal.
16. Créditos a serem analisados:

17. PER/DCOMP 32543.45558.130407.1.7.02-7199 (Fls. 07/11 do processo
16327.000667/2008-25), possui como crédito o SN IRPJ, valor R$ 4.944.015,88,
período de apuração 01/04 a 31/12/2003, apurado pela MAUD PARTICIPAÇÕES
LTDA. (CNPJ 05.588.684/0001-08), que foi incorporada pela IBI ADMINISTRADORA
em 24/03/2003. No PER/DCOMP 32543.45558.130407.1.7.02-7199 foi informado
que o crédito seria da sucedida IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA.
18. A retenção (código de receita 3426) sobre operação de mútuo realizado pela
MAUD PARTICIPAÇÕES com a empresa IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA foi
confirmada no valor total de R$ 4.944.015.88 conforme cópia do Informe de
Rendimentos anexado à fl. 267 do PAF 216327.000666/2008-81 e consulta ao
sistema DIRF (fls.676/677). Os recolhimentos das retenções foram confirmados no
SIEF – Doc de Arrecadação (extrato às fls.678/685).
19. Considerando que conforme DIPJ – Ficha 12A, consta imposto devido no
valor de R$ 37.135,78, apura-se um saldo negativo na importância de R$
4.906.880,60.
20. PER/DCOMP 21359.18216.250906.1.7.02-0906 (fls.52/57 do processo
16327.000667/2008-25) refere-se ao saldo negativo de IRPJ, apurado pela IBI
ADMINISTRADORA E PROMOTRA, período de apuração 01/03/2003 a 31/12/2003,
na importância de R$ 16.583.824,48.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
12
21. Conforme PER/DCOMP, o saldo negativo foi apurado apenas com parcelas de
retenção na fonte. Considerando: divergência no saldo negativo apurado na DIPJ e
o informado no PER/DCOMP; validação parcial das retenções na DIRF e
divergência da receita de financeira e SWAP na DIRF e DIPJ, o contribuinte foi
intimado a esclarecer e comprovar [...]
[...]
30. Portanto, com relação aos ganhos de SWAP, a retenção será calculada
proporcionalmente ao valor oferecido à tributação, R$ 15.285,87 (conforme DRE
da DIPJ período: 01/01/2003 a 31/03/2003), que resulta em R$3.057,17.
31. Levando-se em conta a contabilização da receita financeira pelo regime de
competência, há que se considerar a soma dos valores informados nas DIPJs dos
dois períodos:

32. O valor total da retenção validada é de R$ 9.478.388,08 (7.646.251,78 +
1.832.136,30).
33. De acordo com a Ficha 12A da DIPJ, não houve apuração de imposto devido,
portanto o valor do saldo negativo apurado: R$ 9.478.388,08.
34. PER/DCOMP no 11720.77656.130904.1.3.02-6981 (fls.162/166 do processo
16327.000667/2008-25) refere-se ao saldo negativo de IRPJ, apurado pela IBI
ADMINISTRADORA E PROMOTORA, período de apuração 01/01 a 29/02/2004, na
importância de R$ 651.380,99.
35. Conforme PER/DCOMP, o saldo negativo foi apurado apenas com parcelas de
retenção na fonte, no valor total de R$651.380,99.

36. As retenções informadas no PER/DCOMP foram confirmadas na DIRF, exceto
pela autoretenção (fonte pagadora CNPJ no 74.481.201/0001-94) código de
receita 8045 no valor de R$ 261.390,11.
37. O interessado foi intimado a apresentar cópia do DARF de pagamento, código
de receita 8045, no valor de R$ 261.390,11.
38. Mesmo após prorrogação do prazo para cumprimento do termo de intimação
fiscal, contribuinte deixou de comprovar referido pagamento e não se manifestou
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
13
quanto ao questionamento sobre a divergência do valor do saldo negativo
apurado na DIPJ e o informado no PER/DCOMP 11720.77656.130904.1.3.02-6981.
39. Assim ficam validadas as retenções parcialmente no valor de R$ 389.990,88.
40. De acordo com a Ficha 12A da DIPJ não houve apuração de imposto devido,
portanto o saldo negativo apurado para o período foi de R$ 389.990,88.
41. Em pesquisa aos sistemas não foram localizados outros processos de
compensação cujo crédito seja o saldo negativo de IRPJ AC 2002 da IBI
ADMINISTRADORA E PROMOTORA.
42. Retorne-se à origem para prosseguimento. (grifou-se)
Após tomar ciência, em 11.07.2023 (fls. 734), acerca da dita Informação Fiscal, o Banco
Bradescard S.A apresentou manifestação, às fls. 738 e ss, contendo, em suma, os seguintes
argumentos:
II.1 PRELIMINAR – NECESSIDADE DE REVISÃO DA INFORMAÇÃO FISCAL
9. Inicialmente, a Requerente registra que a Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL
8RF no 2.256/2023 foi elaborada sem considerar as informações e os documentos
que foram levados aos autos do PAF no 16327.000667/2008-25 por meio da
petição que foi nele protocolada em 07.07.2023 (doc. no 5). Assim, oportuno seira
que os autos retornassem à D. Autoridade Administrativa para que a referida
intimação fiscal fosse complementada a partir das informações e documentos que
aos autos foram levados por meio da citada petição.
II.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE TRAZIDA NA INFORMAÇÃO FISCAL
II.1 SOLICITAÇÃO 01
11. A primeira solicitação contida no referido termo de intimação é pertinente à
conta contábil “Outros Créditos”, registrada no Balanço da IBI ADMINISTRADORA
E PROMOTORA (CNPJ 74.481.201/0001-94), levantado em 31 de janeiro de 2004,
que acompanhou o Protocolo e Justificativa da Cisão Parcial.
[...]
17. Diante disso, em que pese a Requerente não ter identificado e localizado,
neste momento, os Razões analíticos com seus termos de abertura e
encerramento, requer que o Laudo de Avaliação regularmente assinado por
auditor independente, registrado na JUCESP, em conjunto com as Demonstrações
Financeiras também assinadas por auditor independente, sejam considerados
documentos aptos e suficientes para fins de confirmação da integralidade dos
saldos de “Outros Créditos” e, pois, reconhecimento do direito creditório
pertinente,
suficiente
para
a
homologação
da
DCOMP
32543.45558.130407.1.7.02-7199 e a extinção dos créditos tributários nela
indicados.
II.2 SOLICITAÇÃO 02
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
14
18. Na segunda solicitação feita no citado termo de intimação, foi a Requerente
intimada a apresentar os informes de rendimento emitidos pelas fontes
pagadoras e que fundamenta o saldo negativo utilizado como crédito na DCOMP
21359.18216.250906.17.02-0906. Assim, em atenção à esta solicitação, a
Requerente requereu a juntada dos informes de rendimento identificados (docs.
nos 10 a 19).
[...]
20. Revisando o confronto realizado pela autoridade fiscal, a Requerente
identificou que este não contemplou todo o período necessário, uma vez que
considerou para o confronto apenas as informações declaradas na DIPJ de Abril a
Dezembro de 2003, quando deveria também ter computado as informações
declaradas na DIPJ de Janeiro a Março de 2003.
21. Dessa forma, em nova manifestação nos autos, a Requerente esclareceu que a
diferença entre o Rendimento Financeiro declarado em DIRF (R$ 55.529.349,50)
e o declarado nas linhas 24 e 21 da Ficha 06A das DIPJs do ano calendário de 2003
(R$ 44.733.606,58) é de R$ 10.795.742,92 e não de R$ 40.384.171,63, conforme
apontado na fiscalização. O detalhamento das contas alocadas nas linhas 24 e 21
da Ficha 06, estão demonstrados no documento anexo (doc. no 20).
22. Não obstante isso, na Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 2.256/2023,
consta que algumas retenções foram desconsideradas da composição do saldo
negativo
pleiteado via
PER/DCOMP
no 21359.18216.250906.1.7.02-0906
(retificador do PER/DCOMP Original no 24698.51059.090604.1.3.02-9256), uma
vez que este apresentou como período de apuração o período de 01/03/2003 a
31/12/2003, de modo que valores de retenções dos meses de janeiro e fevereiro
não poderiam ser para ele considerados.
23. Nesse contexto, cumpre registrar que o período informado no PER/DCOMP no
21359.18216.250906.1.7.02-0906, transmitido em 25/09/2006, está incorreto,
tendo sido o erro corrigido por intermédio do PER/DCOMP retificador de no
10575.47917.130407.1.7.02-0610, transmitido em 13/04/2007, no qual foi
declarado que o período relativo ao crédito de R$ 16.583.824,48 é referente a
01/01/2003 a 31/12/2003 (docs. nos 21 a 23).
24. Ademais, no que tange ao oferecimento à tributação dos ganhos auferidos em
operações SWAP (código de receita 5273), apesar de ter sido confirmado pela D.
Autoridade Fiscal a retenção em DIRF de R$ 4.611.836,59 no período de 2003, foi
considerado como retenção válida apenas a proporção sobre o saldo indicado na
linha 21 - Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade, da
Ficha 06 das DIPJ's do período, totalizando o importe R$ 15.441,22 e,
consequentemente, o crédito de retenção de R$ 3.057,17, sob o argumento de
que a Requerente deveria demonstrar a tributação das respectivas receitas das
operações na DIPJ para que as retenções sejam consideradas válidas.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
15
25. Contudo, apesar da requerente não ter conseguido demonstrar a alocação
exata da receita de swap na DIPJ, o resultado total do período (prejuízo de R$
48.714 mil), devidamente demonstrado e registrado nas Demonstrações
Financeiras auditadas (doc. no 6), foram integralmente oferecidos à tributação,
conforme podese verificar na Ficha 06 das DIPJ’s do ano calendário de 2003 (Ficha
06 da DIPJ de 01/01/2003 a 31/03/2003 (prejuízo de R$ 25.264 mil), somado ao
resultado declarado na Ficha 06 da DIPJ de 01/04/2003 a 31/12/2003 (prejuízo de
R$ 23.449 mil). Deste modo, ainda que a Requerente não tenha identificado,
neste momento, documentos complementares que possam demonstrar onde tais
receitas foram alocadas em seu resultado, o fato do resultado do período ter sido
auditado e ter oferecido em sua integralidade à tributação não pode ser
desconsiderado, sob pena de se desconsiderar o trabalho de auditoria do período.
26. Dessa forma, a Requerente também tem como demonstrado o direito
creditório que assim deve ser reconhecido e utilizado para fins de homologação
da PER/DCOMP no 21359.18216.250906.1.7.02-0906
II.3 SOLICITAÇÃO 03
27. Por fim, no que tange à terceira solicitação, pertinente à DCOMP
11720.77656.130904.1.3.02-6981, foi a Requerente intimada a apresentar
comprovante pagamento da auto retenção, feita sob o código 8045, na
importância de R$ 261.390,11.
28. Especificamente para este tema, a Requerente pede para juntar aos autos o
respectivo Informe de Rendimentos (doc. no 24) e cópia da tela da DIRF do
período, documentos estes que se entende serem aptos para demonstrar o erro
ao tentar imputar a respectiva retenção em DIRF (doc. no 25) e que, assim,
demonstram também a necessidade de se reconhecer, o que aqui se requer, que
o pertinente Informe de rendimentos deve ser considerado como documento
hábil para comprovar a respectiva retenção e, pois, dar suporte à integralidade do
crédito utilizado na PER/DCOMP no 11720.77656.130904.1.3.02-6981, que assim
deve ser homologada, extinguindo-se os créditos tributários nela indicados.
III. CONCLUSÃO E PEDIDO
29. Diante do exposto, uma vez que a Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no
2.256/2023 foi elaborada sem considerar as informações e os documentos que
foram levados aos autos do PAF no 16327.000667/2008-25 por meio da petição
que foi nele protocolada em 07.07.2023 (doc. no 5), a Requerente requer que o
processo seja devolvido à D. Autoridade Fiscal para que as informações e
documentos disponibilizados na referida petição sejam apreciados.
30. Caso assim não se entenda, o que aqui se admite apenas para fins de
argumentação, a Requerente requer que as informações e documentos trazidos
aos autos sejam reconhecidos como aptos e suficientes para validar a
integralidade dos créditos utilizados nas compensações que nos autos estão sob
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
16
análise e que, assim, devem ser integralmente homologadas, extinguindo-se os
créditos tributários pertinentes.
A Contribuinte juntou à sua Manifestação os documentos de fls. 746 a 1.539,
comprovando suas alegações.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Processo que retorna de diligência, pelo que passo à análise do mérito.

1. Da possibilidade jurídica da cisão parcial com versão de patrimônio com direitos
tributários tratado nos Autos
Da análise do curso processual e dos argumentos postos pela Contribuinte, é
necessário primeiramente delimitar o escopo da análise deste Colegiado, porquanto houve
Resolução anterior sobre o tema, em que a douta Conselheira Relatora da Resolução expendida
por este Colegiado adentrou no mérito recursal, seguida por seus pares, restando, ainda, alguns
pontos para melhor apreciação.
A questão central cingiu-se, no entendimento desta Relatora, até expedição da
Resolução no 1302-000.436, sobre a possibilidade e a validade do direito da Contribuinte em
compensar direitos de crédito adquiridos por sucessão em cisão parcial após incorporação de
sociedade, para quitar débitos tributários próprios.
Quanto à possibilidade jurídica da Contribuinte em suceder-se nos direitos creditórios
em razão do evento cisão parcial, à guisa da necessidade de complementações de informações e
documentos comprobatórios que lastreiem a validade do crédito, a douta Conselheira Relatora da
Resolução proferiu o seguinte entendimento, do qual me filio:
A Turma Julgadora de Primeira Instância defendeu a tese, com fulcro no Parecer
PGFN/CDA/CAT N no 1499/05, itens 30 a 37, que tratam das peculiaridades da
compensação tributária e traçam as divergências com as compensações do âmbito
privado, regidas pelo Código Civil.
Ao examinar a extensa narrativa reproduzida no bojo do acórdão recorrido,
verifica-se que em nenhum momento os efeitos dos eventos sucessórios empresariais são
especificamente tratados, ou regulamentados, no caso em espeque, as cisões parciais,
embora o ato normativo dê a devida ênfase à necessidade de leis e normas infra-legais a
serem editadas pela Administração Tributária a fim de possibilitar a compensação no
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
17
âmbito tributário, e ressaltar a cogência destas normas e a vinculação a que estão afetos
os contribuintes-administrados.
A partir do item 31, no referido ato, o órgão fazendário cuida das compensações de
créditos de um contribuinte com débitos de outro. Ressalta a vedação legal à cessão de
crédito a terceiros com esta finalidade. Utiliza a expressão "...a compensação tributária
exigir que os partícipes da relação jurídica tributária sejam originais,...".
Concluiu a Turma Julgadora no voto condutor:
Analisando as peças constantes dos autos verifica-se que os supostos créditos
pertencem da empresa: "IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA., inscrito no CNPJ sob
o no 64.481.201/0001-94," que por sua vez continua sujeito de direito uma vez que
não foi incorporada. Houve apenas, cisão com versão parcial do patrimônio."
Não comungo da tese esposada, que, em outras palavras, veda ao instituto da
cisão parcial com destinação de parte de patrimônio da empresa cindida para outra
empresa os efeitos de titularidade dos bens e direitos destinados. A cisão empresarial
está disciplinada na Lei no 6.404 editada posteriormente ao Código Tributário Nacional,
em 1976, e possui status de Lei Complementar tal qual o CTN, devendo nos conceitos de
que trata ser observada, inclusive pela Administração Tributária:
Cisão
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação
será deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de justificação que
incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224; a assembléia, se a
aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser
transferida, e funcionará como assembléia de constituição da nova companhia.
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente
obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).
--- Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
(grifos não pertencem ao original)
O entendimento de que a norma tributária veda a transferência de direito
creditório, devidamente registrado na contabilidade da empresa, ou que veda na cisão
parcial a transferência de qualquer espécie de bens ou direitos, não encontra respaldo
nas normas tributárias vigentes que disciplinam a compensação tributária. Desde que a
forma desta transferência, prescrita na própria Lei das Sociedades Anônimas seja
observada.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
18
O termo "partícipes originais" utilizado no ato normativo tem aplicação para
estabelecer que credor e devedor devem se confundir na mesma pessoa, fato que
acontece quando por ocasião de cisão parcial, ou total, ao sucessor transferem-se direitos
e obrigações, deixando-se de se falar em bens e direitos de "terceiros", tanto no direito
público como no direito privado; reproduzo o trecho do referido Parecer Conjunto:
Neste ponto, a despeito de a compensação tributária exigir que os partícipes da
relação jurídica tributária sejam os originais, o regime de direito público e o de
direito privado aplicados à compensação têm um denominador comum, senão
veja-se:
"Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da
outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem".
35. Assim, tendo em vista o disposto no citado art. 170 do CTN e no art. 74 da Lei
n.° 9.430/96, e a despeito do que dispunha o art. 15 da IN/SRF n.° 21/97, tem-se que
a compensação com crédito de terceiro não encontra amparo legal.
A Administração Tributária posicionou-se, embora de forma não vinculante, em
princípio, sendo contra as transferências de créditos tributários, seja por cessão de
créditos, seja por evento de cisão parcial, atribuindo às duas figuras jurídicas o mesmo
conceito, atos similares, com mesmos efeitos, consoante Solução de Consulta recente,
editada pela COSIT, no 119, em 22 de maio de 2014. No entanto, excepcionou alguns casos
nos itens a seguir transcritos:
[...] 9.6. Quanto ao IRPJ e CSLL, os créditos provenientes de indébito tributário
pago a maior podem ser reconhecidos pela cindenda desde que a operação
societária de cisão contenha efetiva transferência de patrimônio líquido e contenha
propósito negocial, o que não é o caso.
9.7. Tal hipótese é possível desde que haja cisão de ativos, como
estabelecimentos produtivos. Nesse caso, a cisão desses ativos também pode
ensejar a cisão dos créditos de IRPJ e CSLL em razão de recolhimentos indevidos.
Entretanto, o aproveitamento dos referidos créditos deve ser proporcional à parcela
do patrimônio líquido recebida por cada empresa resultante da cisão, conforme
julgado do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CISÃO PARCIAL DA PESSOA JURÍDICA.
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA EMPRESA CINDIDA,
RECONHECIDOS JUDICIALMENTE.
ARTIGO 229 DA LEI 6.404/76.
1. No caso de cisão de pessoa jurídica, o direito de compensação dos créditos
tributários reconhecidos judicialmente em favor da empresa cindida passa a
integralizar o patrimônio da empresa cindenda, na proporção do patrimônio a ela
transferido. (Apel Reex 2006.72.00.006540-4, Rel. Álvaro Eduardo Junqueira, DOU
9/12/2010)
[...] Conclusão 14. Com base no exposto, responde-se à consulente que:
a) A operação societária da cisão parcial sem fim econômico deve ser
desconsiderada quando tenha por objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de
qualquer espécie para fins de desconto, restituição, ressarcimento ou compensação,
motivo pelo qual será considerado como de terceiro se utilizado pela cindenda ou
por quem incorporá-la posteriormente.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
19
b) Observadas as restrições acima, na sucessão por cisão, os créditos
provenientes de pagamento indevido ou a maior de IRPJ e CSLL somente podem ser
aproveitados na proporção do patrimônio líquido cindido.
c) Na sucessão por cisão, os créditos fiscais apurados pelo sujeito passivo
provenientes da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
em operações de exportação, ou em vendas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência, somente se tornam próprios da cindida se acompanhadas de
transferência de unidade produtiva ou outro estabelecimento vinculado ao
surgimento desse crédito.
Em decisão deste Conselho recentemente tomada, também, assim manifestou-se o
colegiado no Acórdão no 1101-001.276, em sessão realizada em 26 de março de 2015:
CISÃO. DIREITO CREDITÓRIO DA CINDENDA. CABIMENTO.
Na forma do artigo 229, da Lei no 6.404/1976, cisão é a operação pela qual uma
pessoa jurídica transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades,
constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se
houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a
versão. Com o evento, os bens, direitos e obrigações, incluídos os de natureza
tributária, passam a ter natureza de créditos próprios da pessoa jurídica cindenda e
assim válidos, desde que confirmados, para compensação com débitos desta para
com a Fazenda Nacional.
Destarte, nada obsta que direitos creditórios, no presente caso, sejam objetos de
cisões (ou incorporações) e utilizados posteriormente nas compensações tributárias.
Repito, desde que preservada a forma prescrita em lei, e em não se tratando de
operação sem propósito negocial (simulações jurídicas), sob pena de nulidade absoluta
as pretendidas transferências.
Daí, dando seguimento ao presente julgamento, prestigiando o princípio processual
civil da primazia da decisão de mérito, consagrado no art. 4o do novo Código de Processo
Civil2 , passamos ao segundo ponto a ser analisado com profundidade neste tópico.
As partes envolvidas na cisão empresarial observaram o rito legal?
Vejamos. Diz o artigo 224 da Lei das S/A:
Protocolo
Art. 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em
sociedade existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração
ou sócios das sociedades interessadas, que incluirá:
I - o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos
direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as
relações de substituição;
II - os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no caso
de cisão;
III - os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será referida a
avaliação, e o tratamento das variações patrimoniais posteriores;
IV - a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma das
sociedades possuídas por outra;
V - o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução do
capital das sociedades que forem parte na operação;
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
20
VI - o projeto ou projetos de estatuto, ou de alterações estatutárias, que deverão ser
aprovados para efetivar a operação;
VII - todas as demais condições a que estiver sujeita a operação.
Parágrafo único. Os valores sujeitos a determinação serão indicados por estimativa.
(grifos não pertencem ao original)
Verifico, às e-fls. 311 a 317 dos autos, o Protocolo de Cisão Parcial e Justificação,
acompanhado do Balanço Patrimonial levantado em 31/01/2004, às e-fls. 321, ambos e
mais o Laudo de Avaliação de e-fls. 318 a 320 registrados na JUCESP em 23 de julho de
2004, que é inconteste a transferência para a recorrente de capitais registrados nas
seguintes contas contábeis:

Em assim sendo, a priori, é de se admitir que as exigências contidas na norma
especial de regência das cisões das S/A foram cumpridas pelas empresas envolvidas na
cisão realizada.
Por outro lado, pelas próprias normas e princípios contábeis, o Balanço
Patrimonial, é cediço, apenas registra os valores de forma sintética, sendo o Razão o livro
contábil hábil para verificarse os valores analiticamente, ressaltando-se que, pelo
comezinho princípio das partidas dobradas e coerência, obviamente estará em perfeita
consonância com os valores e totais registrados sinteticamente no Balanço Patrimonial
levantado para cumprir as exigências legais e específicas para a realização da cisão
pretendida.
A "Nota Explicativa" às demonstrações financeiras citada pela recorrente e trazida
juntamente com a manifestação de inconformidade, bem como as demais planilhas às
e-fls. 349 a 357, carecem de força probatória, pois, primeiro, não estão assinadas pela
empresa de auditoria contábil independente que lavrou o Laudo de Avaliação, segundo,
nem consta registro na JUCESP, ou qualquer outra marca, elemento, comprobatório que
demonstre, de fato, ter acompanhado os demais documentos legais inerentes à cisão
parcial em tela.
Deve ser lembrado que é assente em todos os tribunais que a forma não pode se
sobrepor à substância dos fatos e que a forma exigida na lei, em tese, foi atendida,
embora, na prática, de forma insatisfatória e insuficiente para o fim almejado e desejável
para cumprir o mandamus de natureza tributária, ou seja, não conseguiu comprovar,
efetivamente, que os Saldos Negativos de IRPJ apurados pela empresa que sofreu a
cisão em parte de seu patrimônio estavam incluídos na conta contábil "Outros
Créditos".
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
21
Todavia, conforme explicitado acima, a contabilidade da empresa é uma só e
bastaria a Administração Tributária intimar as partes envolvidas na cisão para apresentar
as contabilidades completas à época para dirimir tão básica dúvida de quais contas
contábeis, analiticamente, bem como quais os valores, compuseram a rubrica "Outros
Créditos", o que, por certo, não poderá eximir-se de apresentar, nem uma nem outra
empresa, ambas do mesmo grupo econômico, nem lograr 'maquiar' os fatos históricos
dado a perfeita consonância que os registros contábeis existentes entre os livros Diário e
Razão, escriturados à época da ocorrência dos fatos, são obrigados a guardar.
Aliás, entendo que isto não foi realizado pela autoridade a quo pelos simples fatos
que o indeferimento dos pedidos efetuados pela contribuinte foram, de plano,
rechaçados, por entenderem que se tratava de crédito com origem na contabilidade de
terceiro e, por isso, impassível de transferência por cisão, e, em segundo, porque partiram
da premissa que a empresa cindida não possuía qualquer crédito tributário relativo ao
Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2002.
A primeira premissa já foi refutada nesta decisão por fundamentos trazidos
acima. Os documentos apresentados pela recorrente e levados ao registro na JUCESP
também restam admitidos para comprovar que a empresa cindida e sucessora cumpriram
as regras formais de substância do ato de cisão, embora entende-se, neste voto, não
serem suficientes, havendo que ser complementada a prova. (grifou-se)

Assim, entendo que restou superada a questão quanto à possibilidade da
transferência de créditos tributários operações societárias de cisões parciais sucedidas de
incorporação, existindo como, data venia, pontos controvertidos:
 A análise da permanência do processo no 667/2008-25 apensado aos autos;
 A análise da validade de tais créditos, a partir das Informações Fiscais
apresentadas pelos órgãos julgadores a quo; e
 A certeza e legitimidade da comprovação documental quanto à inclusão de tais
créditos no patrimônio transferido.
Passa-se, portanto, a analisar o feito.
2. A análise da permanência do processo no 667/2008-25 apensado
A Resolução no 1302-000.436 resolveu por bem o que segue, quanto ao
desapensamento dos autos em referência, assim como as diligências que deveriam ser tomadas:
Deverá ser procedida a desapensação e retorno à autoridade a quo para a análise da
existência do direito creditório pleiteado, objeto dos Per/Dcomp formalizados nos autos,
bem como se compuseram o saldo da conta contábil "Outros Créditos", registrada no
Protocolo e Justificação da Cisão Parcial havida entre a recorrente e a empresa IBI
Promotora de Vendas S/A.
Após a análise e emissão de novo despacho decisório, havendo eventual decisão
denegatória, e, havendo manifestação de inconformidade, deverá o litígio instaurado ser
apreciado pela primeira instância de julgamento administrativo.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
22
Importante salientar, novamente, as justificativas da Turma para tal decisão:
Considerando que neste julgado admitiu-se, pelas razões acima expostas, que a empresa
sucessora, ainda que se trate de cisão parcial, subrogue-se no direito creditório da
sucedida (empresa cindida), nos limites estipulados no Protocolo e Justificação da Cisão
Parcial, entendo que a decisão de apensar os processos por terem a mesma razão de
indeferimento - impossibilidade da transferência de direito creditório por entender-se
continuar a ser crédito de terceiro - deve ser reformada.
O presente litígio concentra-se em eventual saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano
calendário de 2002, enquanto os autos 16327.000667/2008-25 versam de direitos
creditórios diversos, assim informados nos Per/Dcomp objetos daqueles autos:
[...]
Deverá ser procedida a desapensação e retorno à autoridade a quo para a análise da
existência do direito creditório pleiteado, objeto dos Per/Dcomp formalizados nos autos,
bem como se compuseram o saldo da conta contábil "Outros Créditos", registrada no
Protocolo e Justificação da Cisão Parcial havida entre a recorrente e a empresa IBI
Promotora de Vendas S/A.
Após a análise e emissão de novo despacho decisório, havendo eventual decisão
denegatória, e, havendo manifestação de inconformidade, deverá o litígio instaurado ser
apreciado pela primeira instância de julgamento administrativo.
Ao proferir o Despacho de Encaminhamento (fls. 718), o douto Auditor entendeu pela
desnecessidade de novo Despacho Decisório, optando por coletar informações fiscais para, empós
decidir:
Para o PAF no 16327.000667/2008-25, a Resolução do CARF solicita a emissão de
novo Despacho Decisório. Entretanto, julgo não ser cabível a emissão de uma
decisão diferente da original nesta etapa do processo administrativo fiscal, uma
vez que a viabilidade ou não da transferência do crédito no evento de cisão
parcial é matéria que ainda se encontra em fase de apreciação final pelo CARF.
Assim, a análise da existência dos créditos na empresa cindida deveria ser feita
em caráter de informação fiscal.

Em 11/08/2023, às fls. 1784 do PAF final 667/2008-25, houve Despacho de
Encaminhamento nos seguintes termos:
Tendo em vista que o contribuinte teve ciência da Resolução proferida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e do Despacho de Diligência Fiscal e apresentou
Manifestação em face das referidas decisões; e em cumprimento a Resolução retro e ao
Despacho de Encaminhamento da DIORT/DEINF/SPO de efolhas no 413/416, encaminho o
presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para apreciação
da possibilidade de apensar estes autos ao no 16327.000666/2008-81, julgamento e
demais providências.

Em 15/08/2023, às fls. 1785 do PAF final 667/2008-25, houve novo Despacho de
Encaminhamento:
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
23
A Resolução do PAF 16327.000666/2008-81 determina a desapensação este PAF. Tendo
em vista o Despacho de Encaminhamento anterior, encaminha-se à Dipro para análise e
devidas providências.
Na sequência, o processo foi, data máxima vênia, indevidamente apensado, vez que
deveria ter sido, a priori, submetido ao Colegiado para mudança do entendimento outrora
exarado na Resolução no 1302-000.436, que determinou o desapensamento em razão do
entendimento esposado, pela Turma, de tratar-se de causas de pedir diferente.
Assim, mantenho o entendimento da Resolução anteriormente exarada, com o fito de
manter o PAF n. 16327.000667/2008-25 em apartado, com o seu retorno à DRF para que,
superada a questão jurídica de possibilidade de transferência dos créditos, por meio de cisão,
prossiga-se à análise do direito lá requerido.
3. Da análise das Informações Fiscais
Inicialmente, em resposta ao comando da Resolução e, após analisar as circunstâncias
fáticas que envolvem o caso, por meio do Despacho de Encaminhamento (fl. 718), houve a
definição do escopo do trabalho da Autoridade Fiscalizadora, em suma:
(i) Que fossem desapensados os processos administrativos nos 16327.000666/2008-81 e
16327.000667/2008-25 (o que foi cumprido em 24.08.2016 – fl. 676);
(ii) verificadas quais as contas contábeis e valores que na contabilidade analítica (contas
do Razão) compõem o saldo da conta “Outros Créditos” registrada no Balanço
levantado em 31 de janeiro de 2004 que acompanhou o Protocolo e Justificativa da
Cisão Parcial;
(iii) verificado se nestas contas é possível identificar o saldo negativo de IRPJ apurado
em 2002 pela empresa IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA e se foram registrados
contabilmente os valores repartidos deste saldo entre a empresa cindida e a
sucessora;
(iv) verificado se há outros processos de compensação pleiteando o crédito de saldo
negativo de IRPJ de 2002 da IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA;
(v) verificado se há registros contábeis divergentes daquilo que os PER/DCOMP
retrataram;
(vi) providenciado, em relação ao PAF no 16327.000666/2008-81, Relatório Fiscal sobre
a utilização do respectivo crédito de saldo negativo de IRPJ do AC 2002, verificando
ainda se este foi computado na conta contábil “Outros Créditos” registrada no Protocolo
e Justificação da Cisão Parcial, ainda que parcialmente;
(vii) providenciado, em relação ao PAF no 16327.000667/2008-25, análise da existência
dos direitos creditórios pleiteados, bem como se foram computados na conta contábil
“Outros Créditos” registrada no Protocolo de Justificação da Cisão Parcial.

Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
24
A Divisão de Orientação e Análise Tributária (Diort/Deinf/SPO) concluiu que:

16. Todos os créditos utilizados nas compensações dos dois processos em tela foram
apurados pelas empresas IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA e MAUD PARTICIPAÇÕES,
sendo que a primeira incorporou a segunda e, posteriormente, sofreu cisão parcial,
permanecendo ativa até hoje.
17. Na cisão parcial da IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA, os créditos objeto do PAF
no 16327.000667/2008-25, e que foram alegadamente transferidos para o BANCO IBI
S.A. - BANCO MÚLTIPLO, ainda não tiveram o mérito analisado. Uma vez que estes
créditos foram apurados ou recebidos pela empresa IBI ADMINISTRADORA E
PROMOTORA, que continua ativa, o PAF no 16327.000667/2008-25 está sendo enviado à
DRF/BRE para a análise da existência dos créditos alegados, pois este procedimento
envolverá intimações ao contribuinte e consultas à contabilidade completa da empresa
sob aquela jurisdição.
18. A verificação do cômputo dos créditos na conta “Outros Créditos”, ou seja, se foram
efetivamente objeto da cisão, também envolverá consulta à contabilidade da empresa IBI
ADMINISTRADORA E PROMOTORA (jurisdicionada pela DRF/BRE), e por este motivo o PAF
no 16327.000666/2008-81 também está sendo enviado à DRF/BRE, bem como para a
pesquisa sobre outros eventuais processos de compensação pleiteando o crédito de
saldo negativo de IRPJ de 2002 da IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA.
19. Posteriormente, ambos os processos deverão ser devolvidos a esta Deinf para que seja
dada a ciência do Relatório Fiscal ao interessado BANCO BRADESCARD.
20. Diante do exposto, PROPONHO o encaminhamento do PAF no 16327.000666/2008- 81
e do PAF no 16327.000667/2008-25 à Seort da DRF em Barueri/SP (DRF/BRE/Seort), para a
elaboração das informações e análises adicionais solicitada pelo CARF, com posterior
retorno dos processos a esta Diort/Deinf/SPO. (Grifei)

Após a remessa, a elaboração das informações e análises adicionais solicitadas por
este e. Conselho, veio por meio da Informação Fiscal EQAUD IRPJ/CSLL 8RF no 2.256/2023 as
seguintes ponderações:
8. Para tanto a sucedida foi intimada (Recorte da Intimação no 17.914/2023):

Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
25

9. Foi respondido (fls.33/35): “embora ainda não tenha conseguido reunir os documentos
contábeis requeridos, a Requerente anexa demonstração financeira assinada que
demonstra o saldo total auditado de “Outros Créditos” no importe de R$ 36.126 mil,
composto por Créditos tributários de R$ 5.750 mil e Impostos e Contribuições a
compensar no importe de R$ 30.376 mil (doc. no 1)”.
10. O doc. no 1 (fls.36/56) consiste em Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de
2004 e 2003, elaborado por Auditores Independentes, entre elas, consta Notas
Explicativas às demonstrações financeiras (fls.43), mencionada na resposta à intimação,
especificando os valores dos ativos que teriam sido vertidos para o então BANCO IBI S.A.:
Créditos tributários e Impostos e contribuições a compensar, no montante de R$ 5.750 e
30.376, respectivamente.
11. A abertura da conta “Outros Créditos” nas duas rubricas indicadas com seus
respectivos valores, Créditos tributários e Impostos e contribuições a compensar, não
atendem ao solicitado na intimação: abertura da conta “outros créditos” no nível analítico
e amparado na apresentação do Razão Analítico.
12. Além disso, as Notas Explicativas apresentadas já se encontram juntadas no processo
16327.000666/2008-81 (fls.336/352) e carecem de força probatória, pelos motivos já
elencados na Resolução no 1302-000.436 do CARF (segue recorte da Resolução):

13. Ademais, nenhuma demonstração contábil foi apresentada conforme solicitado na
intimação. 14. Portanto, devido à falta de apresentação das demonstrações contábeis
solicitadas em nível analítico não é possível identificar, na conta Outros Créditos, os
créditos tributários [...]

Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
26
Após tomar ciência, em 11.07.2023 (fls. 734), acerca da Informação Fiscal EQAUD
IRPJ/CSLL 8RF no 2.256/2023, o Banco Bradescard S.A apresentou manifestação, à e-fl. 738,
carreando documentos, requerendo que:

(i).
17. Diante disso, em que pese a Requerente não ter identificado e localizado, neste
momento, os Razões analíticos com seus termos de abertura e encerramento, requer que
o Laudo de Avaliação regularmente assinado por auditor independente, registrado na
JUCESP, em conjunto com as Demonstrações Financeiras também assinadas por auditor
independente, sejam considerados documentos aptos e suficientes para fins de
confirmação da integralidade dos saldos de “Outros Créditos” e, pois, reconhecimento
do direito creditório pertinente, suficiente para a homologação da DCOMP
32543.45558.130407.1.7.02-7199 e a extinção dos créditos tributários nela indicados.
(ii).
25. (...), apesar da requerente não ter conseguido demonstrar a alocação exata da
receita de swap na DIPJ, o resultado total do período (prejuízo de R$ 48.714 mil),
devidamente demonstrado e registrado nas Demonstrações Financeiras auditadas (doc.
nl> 6), foram integralmente oferecidos à tributação, conforme pode-se verificar na Ficha
06 das DIPJ’s do ano calendário de 2003 (Ficha 06 da DIPJ de 01/01/2003 a 31/03/2003
(prejuízo de R$ 25.264 mil), somado ao resultado declarado na Ficha 06 da DIPJ de
01/04/2003 a 31/12/2003 (prejuízo de R$ 23.449 mil). Deste modo, ainda que a
Requerente não tenha identificado, neste momento, documentos complementares que
possam demonstrar onde tais receitas foram alocadas em seu resultado, o fato do
resultado do período ter sido auditado e ter oferecido em sua integralidade à tributação
não pode ser desconsiderado, sob pena de se desconsiderar o trabalho de auditoria do
período.
26. Dessa forma, a Requerente também tem como demonstrado o direito creditório que
assim deve ser reconhecido e utilizado para fins de homologação da PER/DCOMP no
21359.18216.250906.1.7.02-0906.
(iii).
28. Especificamente para este tema (comprovante pagamento da auto retenção,
feita sob o código 8045, na importância de R$261.390,11.), a Requerente pede para
juntar aos autos o respectivo Informe de Rendimentos (doc. No 24) e cópia da tela da DIRF
do período, documentos estes que se entende serem aptos para demonstrar o erro ao
tentar imputar a respectiva retenção em DIRF (doc. no25) e que, assim, demonstram
também a necessidade de se reconhecer, o que aqui se requer, que o pertinente Informe
de rendimentos deve ser considerado como documento hábil para comprovar a respectiva
retenção e, pois, dar suporte à integralidade do crédito utilizado na PER/DCOMP no
11720.77656.130904.1.3.02-6981, que assim deve ser homologada, extinguindo-se os
créditos tributários nela indicados. (grifou-se)

Após verificar os pedidos, por meio do Termo de Intimação Fiscal EQAUD IRPJ/CSLL
8RF no 13.395/2023, a autoridade coatora solicitou que o banco contribuinte apresentasse
documentos comprobatórios das operações, pedido esse que foi devidamente atendido, após a
solicitação de dilatação de prazo, uma vez que o recorrente alegou que estava sem acesso ao
processo administrativo.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
27
Ainda, após diversas oportunidades, o Contribuinte deixou de atender integralmente a
solicitação de documentação requerida. Entretanto, entendo que não há óbice em analisar a
documentação juntada aos autos através das diligências efetuadas, assim como analisar os
argumentos esposados pela Contribuinte quanto ao tratamento que a mesma entende ser o
melhor para o caso.
Pois bem.
A ilustre Conselheira Relatora da Resolução, em seu voto, tece as principais
informações quanto a necessidade de esclarecimentos quanto à validade do direito creditório,
que advém das contas contábeis que efetivamente foram vertidas ao patrimônio da sucedida e
incorporadora, ao final, conforme as seguintes ponderações:

Mas antes de adentramos a este tópico - complementação da prova produzida -
mister é que nos manifestemos sobre a segunda premissa levantada pela autoridade a
quo: a existência ou não do saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2002,
apurado pela empresa cindida IBI Promotora de Vendas S/A, discutido no processo
administrativo fiscal no 13896.000926/2003-61, que havia sido totalmente indeferido pela
autoridade administrativa a quo.
Em pesquisa ao sistema e-processo verificou-se que o referido processo está
arquivado desde 14/08/2015 e a decisão administrativa, proferida pela Segunda Turma de
Julgamento da DRJ em Campinas/SP, transitou em julgado. O resultado do julgamento do
litígio foi parcialmente deferido à contribuinte, reconhecendo-se o crédito tributário da
ordem de R$ 18.585.912,02, enquanto a contribuinte havia apurado em sua DIPJ/03 a
importância de R$20.215.581,74. assim restou ementado o referido Acórdão no
05-29-398/10:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002 Saldo Negativo. Glosa de Despesa. Diligência.
Comprovada a regularidade da dedutibilidade das despesas com perdas em
operações de crédito, em procedimento de diligência fiscal, deve ser afastada a glosa
efetivada pela autoridade competente.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002 Saldo Negativo. Glosa de Deduções. IRRF.
Se a autoridade fiscal, mediante provas hábeis, em procedimento de diligência
requerido pela autoridade julgadora, não regularmente desconstitui as justificativas
e provas, utilizadas pela defesa, para contraditar a fundamentação adotada na
decisão, não pode subsistir a glosa das deduções de IRRF.
Não subsiste a glosa da dedução de retenções comprovadamente efetivadas e
recolhidas pela empresa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002 Compensação. Incidência de Acréscimos Moratórios.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
28
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
Juros de Mora. Selic.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.

E a parte dispositiva do acórdão, nos seguintes termos:

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe
ACORDAM os julgadores da 2a Turma de Julgamento da DRJ Campinas, por
unanimidade de votos, em HOMOLOGAR as compensações em litígio até o limite do
crédito reconhecido relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002
no valor de R$ 18.585.912,02, devendo incidir acréscimos moratórios sobre os
débitos compensados após o vencimento, nas compensações formalizadas a partir
de 28/05/2003, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

E é de se destacar que naqueles autos, 13896.000926/2003-61, consta o
Demonstrativo Analítico de Compensação às fls. 1.160 a 1.167, que após consolidar todas
as compensações requeridas pela IBI Promotora de Vendas S/A naqueles autos, registrou
o Saldo Remanescente de R$ 2.646.596,47, a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2002.
Por conseguinte, a segunda premissa que norteou o indeferimento dos
Per/Dcomp pleiteados pela recorrente (inexistência de saldo negativo de IRPJ, relativo ao
ano-calendário de 2002, na empresa cindida), não subsiste, visto que o Saldo Negativo de
IRPJ foi confirmado no valor de R$ 18.585.912,02 e remanesce, após as compensações
pretendidas naqueles autos, o valor de R$ 2.646.596,47. (grifou-se)

Entendo, portanto, que a possibilidade do uso do saldo negativo restou confirmada,
vez que na dita Resolução, inclusive, tratou-se sobre o assunto.
A questão pendente é a que segue: qual o saldo negativo remanescente para o
uso da Contribuinte, e qual o documento deverá apresentar para subsidiar o Fisco na concessão
do seu direito perquirido, vez que seu direito advém da cisão parcial com a consequente
incorporação?
A Contribuinte alegou que utilizou créditos próprios decorrentes de incorporação
de parte do patrimônio cindido da IBI PROMOTORA, suficientes e bastantes para extinguir os
competentes débitos; ainda, juntou documentação contábil (fls. 1.368) em que há o balancete de
cisão, requerido pela autoridade investigadora.
Ora, o Protocolo de Cisão e o Laudo de Avaliação, de fato, não identificam
detalhadamente os créditos transferidos, entretanto, comprovam que houve a rubricas de receitas
auferidas em consonância com o oferecimento à tributação, e são documentos legítimos utilizados
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
29
pelos acionistas como baliza para a realização da operação societária, inclusive havendo registro
em cartório de notas.
Nesse sentido, observo que há celeuma quanto à possibilidade, ou não, de
validação dos documentos juntados aos autos e do laudo apresentado como documento de
prova idôneo a fim de que seja o mesmo o catalizador da validade dos créditos buscada nos
autos.
Entendo que há validade para conferir ao crédito tributário possibilidade e
validade. Esta última, com esteio em outros julgados deste Colendo CARF:

Processo no 10880.901781/2006-41
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-005.797 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 14 de setembro de 2021
Recorrente VOTORANTIM FINANÇAS S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO ERRO FORMAL.
Comprovado erro no preenchimento da DIPJ, deve ser reconhecido o direito creditório
pertinente ao saldo negativo declarado em DCOMP e devidamente demonstrado pelo
contribuinte. A DIRF não é o único documento hábil a comprovar as retenções efetuadas.
Em caso de erro ou ausência da DIRF as retenções podem ser comprovadas mediante
apresentação das notas fiscais emitidas e dos registros contábeis e fiscais que
demonstrem que o valor foi recebido líquido das retenções e foi incluído como receita
para fins de apuração dos tributos devidos. (grifou-se)
A Contribuinte, às fls. 137, inclusive, assim se manifesta:

Ainda, conforme se observa no Protocolo de Cisão Parcial houve a indicação de que, na
hipótese de aprovação da operação pelos acionistas em AGE, haveria a contratação de empresa
especializada (e como indicada, a KPMG) a fim de elaborar o Laudo de Avaliação da parcela do
patrimônio que viria a ser vertido à Contribuinte (fls. 340):
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
30

Pelo que se depreende, a parcela cindida pela IBI ADM à Contribuinte é composta de
ativos e passivos que vertidos à IBI PARTICIPAÇÕES, sendo que restou confirmado pelo órgão
fiscalizador a confirmação de Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$18.585.912,02 dos quais
remanesce, após as compensações pretendidas naqueles autos, o valor de R$ 2.646.596,47, sendo
que não há demais compensações quanto ao crédito em liça.
Portanto, como o crédito tributário pleiteado pela contribuinte nestes autos, descritos
nos Per/DComp respectivos, é o valor integral de R$2.646.596,47 que provém de saldo negativo
de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2002, apurado pela empresa parcialmente incorporada pela
contribuinte (cisão parcial da empresa IBI Promotora de Vendas Ltda) entendo por bem acolher o
Recurso Voluntário nesse ponto.
4. Da correção pela taxa SELIC
Quanto ao ponto avençado pela Contribuinte, quanto à inconstitucionalidade da taxa
SELIC, há existência de norma regimental sobre o tema e seu entendimento está sedimentado
quanto a legitimidade da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios, em conformidade com o
art. 161, § 1.o do CTN c/c art. 13 da Lei n.o 9.065/95.
A tese da recorrente sobre a inconstitucionalidade da taxa SELIC não pode ser
analisada na via administrativa, pois a discussão de inconstitucionalidade é matéria reservada ao
Poder Judiciário, conforme prevê o art. 26-A da Lei 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ainda, tal matéria, foi consolidada na Súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
31
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vejamos o seguinte precedente:
Processo no 10932.720015/2011-91
Recurso Voluntário
Acórdão no 2301-011.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 09 de julho de 2024
Recorrente KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
JUROS SELIC. APLICAÇÃO. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 08)
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. A vedação ao confisco pela Constituição Federal
é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos
moldes da legislação que a instituiu. (grifou-se)
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto às alegações
relacionadas à inconstitucionalidade da incidência da taxa SELIC.
5. Conclusão
Por fim, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, acolhendo o saldo
negativo do ano calendário de 2002 no montante de R$ 2.646.596,47 como possível e válido à
Contribuinte, bem como para confirmar o desapensamento do PAF no 16327.000667/2008-25,
mantendo-se a correção monetária com base na taxa SELIC, devendo os autos serem remetidos à
Unidade Técnica para apreciar o valor do crédito pleiteado.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
32
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, redator designado
Em que pese o fundamentado voto proferido pela Relatora, prevaleceu, por voto de
qualidade, o improvimento do Recurso Voluntário, quanto ao reconhecimento do saldo negativo
de IRPJ invocado pela Recorrente, em relação ao ano-calendário de 2002.
Tendo sido designado para redigir o voto vencedor, em relação à referida matéria,
passo a expor os fundamentos que embasaram a decisão do Colegiado.
Inicialmente, é necessário fazer um breve histórico de todos os fatos que envolvem
o presente processo e o direito creditório em questão.
A contribuinte IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA (EX-IBI ADMINISTRADORA E
PROMOTORA LTDA), CNPJ no 74.481.201/0001-94, apresentou Declarações de Compensação
(DComp), em 15 de abril de 2003, compensando saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2003, no valor de R$ 741.342,46 com débitos de Contribuição ao PIS e Cofins, referentes a
março de 2003. As DComps originaram, respectivamente, os processos administrativos no
13896.000630/2003-40 e 13896.000632/2003-39. Em 17 de julho de 2003, buscou retificar as
referidas DComp, substituindo o crédito para saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2002, no valor de R$ 20.215.581,74.
Em 15 de maio de 2003, apresentou nova DComp, compensando saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002, com débitos de PIS e Cofins referentes a abril de 2003. Tal
DComp passou a ser tratada no processo administrativo no 13896.000926/2003-61.
Houve a anexação a este último processo dos dois anteriormente referidos.
Por meio do Parecer DRF/BRE/SEORT n° 085/2008 e Despacho Decisório de 06 de
março de 2008, ali exarados, não foram homologadas as compensações declaradas em 15 de abril
de 2003, e se determinou a não-cobrança dos valores, tendo em vista que os débitos foram objeto
de novas compensações em 17 de julho de 2003, em processos anexados àqueles autos.
A partir de 30 de maio de 2003, foram apresentadas novas DComps utilizando o
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002.
Já, no Parecer DRF/BRE/SEORT n° 133/2008 e Despacho Decisório de 10 de abril de
2008 (fls. 21/39), exarado, também, no processo administrativo no 13896.000926/2003-61,
concluiu-se pela inexistência de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002, não se
homologando as compensações declaradas. Há, ali, determinação para comunicação à DEINF/São
Paulo, pois o Banco IBI S/A – Banco Múltiplo, CNPJ no 04.184.779/0001-01 havia transmitido várias
DComp compensando o referido direito creditório.
No presente processo, foi exarado o Despacho Decisório de fls. 87/97, de 13 de
julho de 2008, determinando a juntada por anexação do processo administrativo no
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
33
16327.000667/2008-25, no qual não se reconheceu o saldo negativo de IRPJ de R$ 4.739.466,02
(parte do R$ 20.215.581,74, que havia sido considerado inexistente).
Ali se afirma:
A cisão parcial foi formalizada através de protocolo de intenções datado de 27 de
fevereiro de 2004. O Laudo de Avaliação cita a transferência patrimonial da IBI
PROMOTORA DE VENDAS para o BANCÓ IBI S/A, no valor de 500.239,00 ,
resultado da diferençado Total da Parcela do Ativo a ser cindido de
235.229.330,10 e a Parcela do Total do Passivo a ser cindido de 234.729.091,10.
O Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo registra em " Outros Créditos " o
valor de R $ 145.238.745,22, sendo a parcela cindida n o valor de R$
36.126.425,53 , sobrando com o acervo remanescente e o valor de R$
109.112.319,89 .
Não foi especificado no Laudo de Avaliação, a parcela de "Impostos a Recuperar "
que foi transferido para o Ativo do BANCO IBI S/A.
Os fundamentos da decisão foram dois: inexistência do crédito; necessidade de
verificação da titularidade do crédito e possibilidade de transferência do saldo negativo de IRPJ,
sem discriminação nos documentos da cisão. Conclui-se ali pela impossibilidade de transmissão.
Houve a apresentação de Manifestação de Inconformidade (fls. 109/128), na qual
se esclarece que os créditos compensados nos presentes autos têm a seguinte origem:
(i) Valor histórico de R$4.739.466,02(fl.21), decorre do saldo negativo de IRPJ
apurado ao final do ano-calendário de 2002 pela sociedade IBl PROMOTORA DE
VENDAS LTDA.;
(ii) Valor histórico de R$4.944.015,88 (fl.27), decorre do saldo negativo de IRPJ
apurado ao final do ano-calendário de 2003 pela sociedade MAUD
PARTICIPAÇÕES LTDA., que foi incorporada pela IBI PROMOTORA, conforme
atestam os anexos documentos societários (docs n°13 a 24);
(iii) Valor histórico de R$ 16.583.824,48(fl. 52) decorre do saldo negativo de IRPJ
apurado ao final do ano-calendário de 2003 pela IBI PROMOTORA (docs. n°25 a
42);
(iv) Valor histórico de R$ 651.380,99(fl. 165) decorre do saldo negativo de IR
apurado pela IBI PROMOTORA em janeiro e fevereiro de 2004 (docs. n°42-A a 42-
G)
O crédito (i) foi compensado nas DComp tratadas, originalmente, no presente
processo; os créditos (ii), (iii) e (iv) foram compensados nas DComps tratadas no processo no
16327.000667/2008-25.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por meio do Acórdão
no 16-18.972, de 13 de outubro de 2008 (fls. 363/378), que considerou indevida a transferência
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
34
dos créditos, por meio de cisão parcial, e indeferiu o pedido de desapensação do processo no
16327.000667/2008-25, já que todos os créditos decorreriam da cisão.
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 385/407), reiterando o teor da
Manifestação de Inconformidade. A PGFN apresentou contrarrazões (fls. 462/479).
Há petição (fls. 525/528), informando a inclusão de parte dos débitos tratados no
presente processo, no parcelamento de que trata o art. 7o da Lei no 11.941, de 2009.
Posteriormente, houve a renúncia parcial ao recurso voluntário, em relação aos referidos débitos
(fls. 553/554).
Houve contraditório para detalhamento dos débitos abrangidos pelo
parcelamento/renúncia, resultando no Despacho de fl. 656, e na transferência dos débitos
incluídos no parcelamento para o processo administrativo no 1637.721340/2013-58.
Às fls. 660/674, esta Turma Julgadora resolveu converter o julgamento em
diligência para:
- em relação a este processo, elaborar-se relatório sobre a utilização do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 apurado pela empresa IBI Promotora de Vendas e
sobre o cômputo deste crédito na conta "Outros Créditos" (BP da cisão);
- em relação ao processo 16327.000667/2008-25, promover a desapensação e
retorno à autoridade administrativa para prosseguimento o exame do direito creditório, uma vez
que, afastada a premissa jurídica, cabe analisar os créditos nele compensados.
Na decisão, admite-se, em tese, a transferência de saldo negativo na cisão parcial e
aponta-se para o reconhecimento de saldo negativo da IBI Promotora, no processo administrativo
no 13896.000926/2003-61, no montante de R$ 18.585.912,02, remanescendo, após as
compensações daqueles autos, o valor de R$ 2.646.596,47.
Na diligência realizada, não foram apresentados os documentos hábeis a comprovar
que os créditos compensados estavam incluídos na parcela cindida. Houve, ainda, a manifestação
acerca da existência dos créditos tratados no processo no 16327.000667/2008-25, concluindo-se
pela confirmação parcial do saldo negativo da MAUD PARTICIPAÇÕES LTDA, no valor R$
4.906.880,60; do saldo negativo da IBI, em 2003, no valor de R$ 9.478.388,08; e do saldo negativo
da IBI, em 2004, no valor de R$ 389.990,88 (fls. 722/730).
A Recorrente se manifestou em relação ao resultado da diligência (fls. 738/745),
alegando que não foram considerados os documentos por ela juntados ao processo no
16327.000667/2008-25; que os documentos juntados aos autos comprovariam os créditos
utilizados nas compensações tratadas no referido processo administrativo.
Pois bem.
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000666/2008-81
35
Na Informação de fls. 722/730, afirma-se que a contribuinte foi intimada a informar
a composição da conta contábil “Outros Créditos”, apresentando razão analítico e lançamentos de
transferência dos valores para empresa cindenda.
A contribuinte, apenas, apresenta demonstração financeira assinada que
demonstra o saldo, no importe de R$ 36.126 mil, composto por Créditos tributários de R$ 5.750
mil e Impostos e Contribuições a compensar no importe de R$ 30.376 mil (doc. no 1).
Na manifestação pós-diligência, a Recorrente ratifica que, apenas, consegue chegar
ao referido nível de informação e pleiteia:
17. Diante disso, em que pese a Requerente não ter identificado e localizado, neste
momento, os Razões analíticos com seus termos de abertura e encerramento,
requer que o Laudo de Avaliação regularmente assinado por auditor
independente, registrado na JUCESP, em conjunto com as Demonstrações
Financeiras também assinadas por auditor independente, sejam considerados
documentos aptos e suficientes para fins de confirmação da integralidade dos
saldos de “Outros Créditos” e, pois, reconhecimento do direito creditório
pertinente,
suficiente
para
a
homologação
da
DCOMP
32543.45558.130407.1.7.02-7199 e a extinção dos créditos tributários nela
indicados.
Desse modo, ainda que se admita a transferência de créditos por meio de cisão,
conforme decido pelo Colegiado, não é apresentada nos autos prova de que os saldos negativos
de IRPJ porventura detidos pela empresa cindida foram transferidos à Recorrente.
Por tal razão, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário, em relação ao
direito creditório tratado no presente processo, na medida em que, quanto ao crédito objeto do
processo no 16327.000667/2008-25, concluiu-se pela remessa à instância administrativa, para
análise mérito, após a superação da prejudicial jurídica.
Não é o caso de se reconhecer, aqui, o saldo remanescente da análise realizada no
processo no 13896.000926/2003-61, uma vez que, como afirmado, a Recorrente não foi capaz de
comprovar a sua transferência à Recorrente.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, quanto ao
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1580
DF CARF MF
Original